Tribunal: TJSP
Processo: 1037092-83.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Contrato de empréstimo pessoal - Sentença de improcedência - Insurgência da parte autora - Alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade - Descabimento - Recurso que impugnou de forma analítica os fundamentos da sentença – Preliminar afastada.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Possibilidade de cobrança de juros remuneratórios - Instituições financeiras

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Contrato de empréstimo pessoal - Sentença de improcedência - Insurgência da parte autora - Alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade - Descabimento - Recurso que impugnou de forma analítica os fundamentos da sentença – Preliminar afastada.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Possibilidade de cobrança de juros remuneratórios - Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto no 22.626, de 7.4.1933 (Súmula 596, STF) - Necessidade de informação prévia e vedação de abusividade - Hipótese em que as taxas de juros remuneratórios estipuladas são excessivamente elevadas - Relação de consumo - Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Relativização ao princípio do pacta sunt servanda - Entendimento consolidado pela C. Corte Superior - Evidente discrepância das taxas médias cobradas no mercado - Abusividade verificada - Necessidade de adequação à taxa média de mercado definida pelo BACEN - Precedentes desse E. Tribunal de Justiça.

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - Reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios fixada no contrato objeto de discussão nos autos (encargo exigido em período de normalidade) que enseja afastamento da mora da contratante - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Pleito de descaracterização da mora formulado pela requerente que merece acolhida - Sentença de improcedência reformada para procedência - RECURSO PROVIDO.